Tribunal: TJMT
Processo: 70197-04.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
22/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 650671-2 / 2020
Quinta-feira, 22 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80701976220178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80701976220178110001
Requerente: ERIVAN GOMES DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Advogado: ADVOCACIA MACIEL
Beneficiário: ADVOCACIA MACIEL
Conta Judicial 1200108979432
Valor: R$ 4.789,98 (quatro mil e setecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)
Autorizado: ADVOCACIA MACIEL
CPF/CNPJ: 00.701.839/0001-57
Data de Emissão: 22/10/2020
Titular Conta ADVOCACIA MACIEL
CPF/CNPJ Titular Conta 00.701.839/0001-57
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2837 52523 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1093632002 1/1